Tribunal: TJDFT
Processo: 0724416-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724416-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TIAGO GOMES DE FREITAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por TIAGO MATOS FREITAS, processo n. 0711310-67.2022.8.07.0018, deferiu o pedido liminar para determinar que a autoridade coatora providenciasse imediatamente a (re)inscrição do impetrante no Curso de Formação destinado a compor o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares do CBM-DF regido pelo Edital n.o 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT, nas vagas destinadas à aferição do mérito intelectual, até ulterior decisão judicial. No presente recurso, o DISTRITO FEDERAL, sob o argumento de que não estariam presentes os requisitos autorizadores da liminar concedida na origem, pediu a reforma da decisão. Na decisão de ID 37639503, esta Relatoria indeferiu o efeito suspensivo pugnado pelo agravante em seu recurso. O DF interpôs agravo interno (ID 37961650). Na petição de ID 38004590, o impetrante/agravado noticia a conclusão do curso de formação e, assim, defende a perda de objeto do presente agravo de instrumento. Na petição de ID 38145965, a par do agravo interno, o DISTRITO FEDERAL, noticiando outro requisito não cumprido pelo impetrante, requer a reconsideração da decisão liminar que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Diante no novo contexto apresentado pelo impetrante/agravado na petição de ID 38004590, que aponta o encerramento do curso de formação, intime-se o agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator